Tribunal: TJMT
Processo: 0000200-51.2019.8.11.0101
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000200-51.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO FORTES SOUSA - CPF: 908.505.643-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO VIEIRA SANTOS (VÍTIMA), JORGE DE SOUZA BARBOSA (VÍTIMA), DEBORA FOGACA TEIXEIRA SACKSER - CPF: 051.922.721-22 (ASSISTENTE), ROSILENE RODRIGUES SILVA (ASSISTENTE), PEDRO DE SOUZA BARBOSA FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS - ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS -
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS (JORGE) E APLICAÇÃO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA QUANTO AO OUTRO OFENDIDO (DIEGO)
1 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO A AMPARAR A ESCOLHA DOS JURADOS – APELADO EM CONSTANTE PERSEGUIÇAO E AMEAÇAS DE MORTE – CRIME PRATICADO EM MOMENTO DE PRESSÃO E MEDO DA MORTE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A PROVA NOS AUTOS – ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL
AD QUEM
QUE ENSEJARIA JUÍZO DE VALOR DAS PROVAS - RESPEITO AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – APELO
DESPROVIDO, EM DISSONANCIA
DO PARECER DA D. PGJ.

Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa (em relação a uma das vítimas) e de violenta emoção (quanto ao outro ofendido), acolhidas pelo Conselho de Sentença com apoio nos depoimentos de testemunhas afirmando que o apelado, há tempos, vinha sendo perseguido, ameaçado de morte e que, no dia dos fatos delituosos, viu-se
compelido a atirar contra as vítimas, temendo que elas o matasse antes.
Qualquer incursão valorativa das (harmônicas) provas apresentadas, violaria a soberania dos vereditos, uma vez, que a este Tribunal
ad quem
, cabe apenas a analisar se a versão acolhida era minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos.
In casu
, o veredito não foi contrário à prova dos autos, e o Tribunal Popular, agindo consoante sua íntima convicção, optou pelas teses defensivas, as quais, tem mais respaldo probatório do que a tese apresentada pela acusação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, visando a reforma da r. sentença anexada sob o Id. 130340875, que considerando a vontade soberana do
Conselho de Sentença da comarca de Cláudia/MT
,
absolveu ANTÔNIO FORTES SOUSA
, com fulcro do art. 386, inciso VII, do CPP, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, IV, CP, contra a vítima
Jorge de Souza Barbosa
e o
condenou
à pena de
10 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
10 dias-multa
, pelo cometimento dos crimes de
homicídio privilegiado
qualificado contra
Diego Vieira Santos
, e do delito de
porte de arma de fogo
(art. 121, §§1o e 2o, IV, do CP e art. 14, da Lei n. 10.826/03).

Em
razões
recursais sob Id. 130340883, o MP pleiteia a
anulação do Julgamento pelo Tribunal do Júri
dizendo, em suma, a decisão é
manifestamente contraditória à prova dos autos
, pois,
as teses da excludente de culpabilidade sob o pálio da
inexigibilidade de conduta diversa
(reconhecida em relação a vítima
Jorge
) e a
modalidade privilegiada
do delito (quanto a vítima
Diego
)
foram indevidamente acolhidas
pelos Jurados, porque
inexistem elementos nos autos
que permitam tal conclusão.

Nas
contrarrazões
, (Id. 130340883), a Defesa pugna o
desprovimento
ao apelo.

A d.
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 140388158):

“Apelação Criminal

- Homicídio qualificado (art. 121, §2°, inciso II do Código Penal) – Absolvição – Irresignação ministerial – Postula pela anulação do julgado e a realização de um novo julgamento, sob argumento de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos – Viabilidade – Veredito que não se baseia no contexto probatório – Inteligência do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP – Há que se falar em realização de novo julgamento do apelado pelo Tribunal do Júri — Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 23 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelado
ANTÔNIO FORTES SOUSA
foi levado a julgamento pelo e. Tribunal do Júri pela prática do crime capitulado no art. 121, §2o, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), CP, bem como pelo crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03 (Porte Ilegal de arma de fogo) porque, na tarde de 09.01.2019, no estabelecimento comercial conhecido “Bar da Mãe”, no Assentamento Zumbi dos Palmares, em Claudia/MT, utilizando uma arma de fogo, matou as vítimas
Jorge de Souza Barbosa
(que usava o nome falso de Marcos Ramos) e
Diego Vieira Santos.

De acordo com o MP, o motivo do crime teria sido uma rusga existente entre o apelado e o ofendido
Jorge
, pois, a atual companheira de
Antônio Fortes
,
Sheila Alfonso Nogueira
havia sido casada durante 11 anos com
Jorge
e, após a separação, passou a residir com o apelado no sítio que também pertencia à Jorge.

Diante disso, o apelado, sabendo que Jorge estaria no “Bar da mãe” daquele dia e horário (para buscar a filha
Rhaísa
e com ela passar o final de semana), foi até o local e lá, premeditadamente, matou o desafeto.

Ainda de acordo com o
parquet
, a vítima
Diego Santos
foi assassinada tão somente porque estava junto com
Jorge
no local dos fatos.

Pois bem.

De início, consigno que somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão totalmente divorciada do acervo. Assim, havendo
duas versões
e pautando-se o Conselho de Sentença por uma delas,
com lastro no arcabouço probatório
, mantém-se o seu veredicto.

E
in casu
, ao contraditório da versão apresentada pelo MP (de que o delito teria sido premeditado), percebo que a Defesa de
Antônio Fortes
apresentou aos Jurados
provas orais
bastante harmônicas e que, de fato, a
mparam a inexigibilidade de conduta diversa em relação à vítima
Jorge
,
e também da
modalidade privilegiada quanto a vítima Diego
.

Em todas as oportunidades em que foi ouvido (fase policial, em juízo e perante o Conselho de Sentença),
Antônio
admitiu ser o autor do crime e disse que há tempos vinha sendo ameaçado e perseguido por
Jorge Barbosa
, ex-marido da sua atual esposa
Sheila Nogueira
.

Narrou que a vivência no assentamento estava quase que insustentável porque já não podia frequentar festas ou qualquer outro lugar também frequentado por
Jorge
e que certa vez,
Jorge
chegou a invadiu a sua casa, mas, por sorte, ele não estava no local.

Relatou também um outro episódio, em estava em uma festa e foi cercado por
Jorge
,
Diego
e outros comparsas, mas conseguiu fugir de moto.

Por fim, disse que a cunhada de
Jorge
(de nome
Vera Lúcia
) chegou a procurar
Sheila
para contar-lhe que a vítima e outros comparsas estavam planejando a morte do apelado e a dinâmica seria uma emboscada na estrada, simulando um acidente automobilístico.

No mais, explicou que diante das perseguições, estava tentando vender parte do sítio que pertencia a Sheila (bem como todos os pertencentes) para então, ambos se mudarem para o Estado de Mato Grosso do Sul.

As
ameaças e perseguições
sofridas por
Antônio Fortes
foram
confirmadas
pela
própria filha de
Jorge Barbosa
,
Rhaísa Nogueira de Souza
; em juízo, a menina narrou que, de fato, seu pai sempre buscava causar confusões quando encontrava o apelado e, inclusive, por várias vezes, pediu para que ele deixasse o
Antônio Fortes
em paz, como, aliás, faz prova os diálogos juntados nos autos, entre ambos, em um aplicativo de rede social.

Confirmou que, realmente, seu pai, certa vez, invadiu a casa do apelado e sua mãe e por fim, narrou que sua tia
Vera Lúcia
há tempos, vinha alertando
Sheila
e dizendo que
Jorge
estava planejando matar o apelado.

No mais, enfraquecendo a versão do MP (de que o delito foi premeditado),
Rhaísa
mais uma vez confirmou a versão de Sheila e de
Antônio Forte
e, inquirida pelo Magistrado, explicou que, inicialmente, seu pai iria buscá-la na sexta-feira (11/01/2019), mas depois (aliás, no dia do crime – 09/01/2019), decidiram adiantar a viagem, mas não chegou avisar nem a mãe e nem o padrasto porque eles não estavam em casa.

Prosseguindo, em sintonia com as palavras do apelado e também da menina
Rhaisa
,
Sheila Nogueira
também confirmou todas as ameaças de morte e a invasão ocorrida em sua residência, fatos, aliás, que culminaram, na data de 13.02.2018, na fixação de Medidas Protetivas (Autos n.
451-06.2018.811.0101).

No mais, disse que naquele dia havia saído com
Antônio
para tentar vender algumas coisas, justamente na intenção de se mudarem do assentamento “para evitar que o pior acontecesse”.

Sobre o crime, também em harmonia com o declarado por
Antônio Fortes
,
Sheila
disse que ambos estavam em carros separados (o apelado de moto e a informante de carro) mas
Antônio
saiu na frente e parou no “Bar da mãe” para pagar um débito.

Narrou que ao passar pelo bar, foi surpreendida ao ver a vítima
Jorge
acompanhado de
Diego
e outras pessoas, e que, então, parou o carro para pedir ao apelado que saísse de lá; minutos depois,
Antônio
apareceu em casa desesperado afirmando que havia “feito uma besteira” e pedindo perdão para a enteada
Rhaisa
, dizendo:
“
eu fiz uma cagada (...) seu pai trouxe o cara pra me matar”
.

Por sua vez,
Antônio
narrou que, tão logo pagou sua conta, saiu do bar e ao deparar-se com
Jorge
e
Diego
(acompanhados de outras pessoas), Jorge teria feito um gesto dando a entender que estava tirando uma arma de fogo da cintura; sem pensam duas vezes, diante das ameaças e também sabendo das intenções de
Jorge
, o apelado sacou a arma de fogo que trazia consigo, disparou contra as vítimas e saiu correndo do local.

E sobre o momento dos disparos, nenhuma das testemunhas presentes no local souberam dar mais detalhes (limitaram-se a dizer que tudo foi muito rápido), havendo inclusive, certa contradição no depoimento da
Rosilene Silva
(companheira de
Jorge
), já que na fase policial, afirmou que
Antônio
chegou proferindo palavras de vingança (“Isso aqui é pela
Sheila
”) mas em juízo, indagada pelo Magistrado, não confirmou o ocorrido.

Com efeito, embora o MP, neste recurso, esteja buscando um novo julgamento para (novamente) valorar as provas apresentadas, questionar a dinâmica dos fatos e também a versão do apelado, entendo
completamente razoável a conclusão do Conselho de Sentença que, diante dos relatos harmônicos das testemunhas confirmando as ameaças e a perseguição que apelado vinha sofrendo, entendeu ser possível que ele estivesse sob estado de pressão, e viu-se compelido a atirar contra a vítima
Jorge
, antes de que ela o matasse, visando assim, proteger-se de um perigo que acreditava existir.

A respeito, também, vale registrar que os policiais responsáveis pela captura de Antônio (IPC
Saulo Novaes
e
Franklin Costa
) disseram que, durante prisão, em conversa informal,
Antônio
teria afirmado que
“fez o que fez para não morrer (...) se não tivesse feito aquilo, os caras iriam matá-lo”.

Se não bastasse, atente-se também ao fato de que a Defesa comprovou aos Jurados que
Jorge
, na verdade, usava um nome falso no assentando (
Marcos Ramos
) porque era foragido da Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, acusado de um crime de homicídio; essa informação, aliada aos coerentes depoimentos prestados pelas testemunhas e às ameaças de morte sofridas pelo apelado, me fazem concluir que os Jurados
escolheram a tese que lhes pareceu mais verossímil e entenderam pela
inexigibilidade
de
conduta

diversa
, em razão da situação acima narrada.

E quanto à vítima
Diego
, a versão da defesa também foi bastante convincente para o reconhecimento do crime na modalidade privilegiada.

De acordo o apresentado aos Senhores Jurados, as situações anteriormente vividas pelas partes (cito aqui, o episódio em que o apelado foi abordado e intimidado em uma festa por
Diego
,
Jorge
e outros comparsas) foi o fator determinante para que os jurados decidissem pela condenação de
Antônio
com o privilégio, entendendo que, por vezes,
Jorge
agia junto com
Diego
para intimidar o apelado.

Pelo que percebi, a Defesa conseguiu provar aos Jurados que o apelante não planejou friamente a morte das vítimas, mas, desventuradamente, encontrou-os no “Bar da mãe”; diante disso, acreditando que
Jorge
e
Diego
estavam ali para matá-lo e, após ver o gesto de um deles simulando sacar uma arma,
Antônio
, dominado
pela excitação dos seus sentimentos
e pela emoção provocada pelo medo da morte, disparou contra as vítimas para defender sua vida, fato que pode ser considerado como motivo relevante para a prática do crime.

Enfim, pelo que vejo, há substrato fático suficiente para embasar a tese da defesa e, ao contrário, poucos para dar suporte à tese da acusação, não havendo, pois, razões para se anular o julgamento popular.

Vale lembrar: A decisão dos Jurados é de acordo com sua consciência e justiça, e não segundo a lei, não necessitando sequer, motivar suas decisões, mas agindo consoante sua íntima convicção, diante das provas produzidas.

A respeito, destaco:

“(..). 1. É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante a determinação do art. 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal.” (N.U 0000018-77.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

“O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente (...)“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. (...).” (N.U 0000035-04.2011.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Dessa forma, afere-se que veredicto possui lastro probatório mínimo e que, portanto, ao acolher a tese defensiva, a decisão dos Jurados não contrariou de forma manifesta a prova dos autos, como alega a acusação.

Com tais razões,
em dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
desprovejo
o apelo ministerial e mantenho incensurável a decisão dos jurados nos autos da ação penal n.
0000200-51.2019.8.11.0101
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022